Tribunal: TJPA
Processo: 0053251-33.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053251-33.2015.8.14.0036

APELANTE: JORGEAN VAZ DA SILVA, ANA CRISTINA RODRIGUES MAGALHAES

APELADO: SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO DA POSSE E DA DATA DA OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A preliminar suscitada de inépcia da inicial em razão da ausência de comprovação acerca da posse da área, confunde-se com o mérito.

2- Ademais, restou comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, considerando que a limitação dos terrenos, concedidos por títulos de aforamento pela Prefeitura Municipal se limitam a 30 (trinta) metros de fundo, corroborado pelo depoimento pessoal das partes e das testemunhas, dentre as quais a que afirmou que a apelante teria invadido o terreno da apelada e relatou sobre a inexistência anterior, no local, da cerca atual do recorrente, que estaria em área alinhada à invadida pela outra ré; pelo que não restando demonstrados os argumentos de que a porção invadida seria de terreno baldio e que seria doado pela Municipalidade.

3- Recursos de Apelação Cível conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0053251-33.2015.8.14.0036

APELANTES: JORGEAN VAZ DA SILVA e ANA CRISTINA RODRIGUES MAGALHÃES

APELADA: SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, interpostos por JORGEAN VAZ DA SILVA (ID n.6453368) e ANA CRISTINA RODRIGUES MAGALHÃES (ID n. 6453374), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará (ID n. 6453367), nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, movida por SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Consta da decisão combatida, que o Magistrado
a quo
, julgou PROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Insatisfeitos, os réus interpuseram Recurso de Apelação Cível, os quais adianto, possuem, em parte, os mesmos argumentos, distinguindo-se apenas em relação a algumas questões fáticas, as quais serão apreciadas em suas particularidades, tendo em vista que a demanda originária se refere a duas turbações distintas realizadas por dois réus com áreas diferentes; todavia, que apontam inúmeras questões de direito comuns a ambas as relações jurídicas.

Em suas razões, os apelantes sustentaram que a autora/apelada teria alegado, em sua exordial, que adquiriu da Sra. Hilda da Solva Barros, no ano de 2008, um terreno, medindo 20 (vinte) metros de frente, e 25 (vinte e cinco) metros de fundo.

E que, no final do ano de 2015, os réus/apelantes teriam adentrado 8 (oito) metros do seu terreno, sendo que o recorrente, Sr. Jorgean da Silva, teria avançado em sua cerca, e a outra demandada, Sra. Ana Cristina Magalhães, construído um compartimento no terreno da demandante.

Ademais, discorreram que a apelada teria informado que tentou resolver amigavelmente a situação, e que teria, inclusive, acionado a Prefeitura Municipal, contudo, sem êxito.

Apontaram que teria ocorrido audiência de justificação, na qual as partes teriam sido ouvidas, bem como duas testemunhas apresentadas pela apelada, dentre as quais, o Sr. Jader Ferreira Barros, que seria filho da antiga dona do terreno; e que as vezes realizava limpezas no terreno da recorrida; relatando acerca da existência atual de uma estaca que dividiria os lotes, a qual comprovaria a ausência de invasão na área da requerente.

Discorreram que foram apresentadas as contestações por ambos; e que teriam impugnado os fatos alegados pela apelada, ressaltando que as áreas questionadas estariam dentro de seus respectivos terrenos; e que intimados, juntamente com a recorrida, não foram indicadas provas a serem produzidas, em audiência de instrução e julgamento.

Sustentaram que, após as alegações finais, fora proferida a sentença por ora guerreada.

Nesse sentido, aduziram a preliminar de inépcia da inicial, a qual não teria sido apreciada pelo juízo de origem, e que se caracterizaria pela ausência de prova irrefutável da propriedade e da posse da área dita invadida.

No mérito, narraram que a autora/apelada não teria comprovado a alegada invasão; e, assim, a data do esbulho e a perda da posse.

Anotaram também que os recibos de compra e venda não fazem prova de ocupação de faixa da terra dita invadida; bem como que constou equivocadamente, na sentença, o tamanho de seus terrenos.

Asseveraram que os Títulos de Aforamento acostados aos autos confrontados com os documentos de compra e venda juntados pela apelada não comprovariam a cadeia dominial da área; e que somente as informações prestadas pela Prefeitura poderiam dirimir esse conflito, o que a autora/recorrida não teria se desincumbido de provar.

Ao final, pleitearam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 6453379.

Encaminhados os autos a esta Corte, após digitalização, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço dos recursos de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Conforme se verifica da leitura da sentença, o pedido foi julgado procedente, sob o fundamento de que restariam comprovadas, a propriedade e a posse da autora, em face da área que alega ter sido invadida pelos réus, o que segundo a ótica do magistrado prolator, restou devidamente configurada.

Antecipo que os Recursos não comportam provimento.

Compulsando os autos, anoto que o imóvel da autora/apelada se encontra localizado à Rua Santa Terezinha, esquina com à Rua Honório Bastos, s/n, Bairro de Marituba, Zona Urbana de Oeiras do Pará, cuja extensão é de 20 (vinte) metros de frente e 25 (vinte e cinco) metros de fundo, tendo como confinante aos fundos, os imóveis dos ora apelantes.

Ademais, verifico que foram juntados os seguintes documentos por ambas as partes, pela autora/apelada (ID n. 6453252): a) contrato particular de compra e venda da área denominada de área urbana, localizada na estrada Oeiras Cametá, medindo 8 (oito) metros de frente e 30 (trinta) metros de fundo, dito referente ao Título de Aforamento n. 474, expedido pela Prefeitura Municipal, bem como um lote não aforado, medindo cerca de 5.90 m (cinco metros e noventa centímetros) de frente e 30 (trinta) metros de fundo, constando como vendedor, Amadeu Medeiros, e como comprador, Elias de Souza Barbosa, datado de 27 de dezembro de 2000; b) Título de Aforamento n. 804, em que a Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará concedeu o aforamento de um terreno, medindo, 8 (oito) metros de frente e 30 (trinta) metros de fundo, situado à Rua Honório Bastos, ao Sr. Firmo Oliveira da Silva; e, c) um Recibo referente a compra de um terreno, localizado à Rua Santa Terezinha, Bairro de Marituba, no Município de Oeiras de Pará, medindo 20 (vinte) metros de frente por 25 (vinte e cinco) metros de fundo; e, d) fotografia de parte da área, em que consta construção de alvenaria e cerca na lateral (ID n. 6453253).

E, ainda, pelo réu/apelante: a) recibo, referente a um terreno, localizado na Honório Bastos, s/n no Município de Oeiras do Pará, medindo 8 (oito) metros de frente e 42 (quarenta e dois) metros de fundo, em que consta como vendedor, o Sr. Zenon Cunha de Moraes, e como compradora, a Sra. Susi Gomes Rodrigues, datado de 20/1/2008 (ID n. 6453257); b) recibo, referente a um terreno, localizado na Honório Bastos, s/n, no Município de Oeiras do Pará, medindo 8 (oito) metros de frente e 42 (quarenta e dois) metros de fundo, em que consta como vendedor, o Sr. José Romildo Soares Cunha, e como compradora, a Sra. Maria Madalena Leal Ferreira, datado de 7/11/2007 (ID n. 6453261); c) minuta da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Pará, onde consta como profissional, o Sr. Shelson Gil Mota Cardoso, e como contratante, o ora apelante, Sr. Jorgean da Silva, datado de 3/9/2010 (ID n. 6453262); d) Título de Doação da Prefeitura Municipal ao ora recorrente, de um terreno Situado no Município, à Rua Honório Bastos, s/n, medindo 8 (oito) metros de frente e 30 (trinta) metros, pelo lado esquerdo, e 30 (trinta) metros, pelo lado direito, datado de 29/7/2016 (ID n. 6453262); e, e) certidão do registro de Imóvel do terreno acima citado, de propriedade do ora apelante, Sr. Jorgean da Silva (ID n. 6453263).

Por outro lado, em audiência de justificação, fora colhido o testemunho, do Sr. Jader Ferreira Ramos, relatando que o terreno fora alienado pela sua genitora à apelada, e que mediria 20 (vinte) metros de frente e 25 (vinte e cinco) metros de fundo; e que havia estacas demarcando o terreno e uma cerca na parte dos fundos; discorrendo, ainda, no final de 2014, fora fazer uma limpeza no terreno da autora e constatou que a apelante, Sra. Ana Cristina, estava construindo um banheiro dentro da área da requerente; todavia, que não sabe dizer se o ora apelante, Sr. Jorgean, teria invadido a área; contudo, afirmou que existe uma cerca no terreno do requerido que não existia na época em que fez a referida limpeza.

Outrossim, colheu-se informações da testemunha, Sr. Sebastião Machado de Moraes, alegando que teria adquirido terrenos na área, doando aos filhos, os quais mediam 30 (trinta) metros de fundo, e que acredita que teria sido desmembrado, tendo em vista que fora vendida uma área para a apelante, Sra. Ana Cristina, mas que não teria sido passado o documento do terreno; e que ao adquiri-los, existiam estacas na frente e nos fundos; todavia que não saberia dizer que se nos fundos haveria alguma sobra de terreno e nem quem seriam os donos.

Colaciono, outrossim, pertinente trecho da sentença, senão vejamos:

“Feitas tais considerações e adentrando no mérito propriamente dito, vejo que o esbulho alegado pela parte requerente restou demonstrado, não apenas pela documentação juntada com a inicial que denota a propriedade (e a efetiva posse) do imóvel em favor da autora, mas também pelo depoimento pessoal da requerida prestado em juízo. Ela própria admitiu que adquiriu a posse de um terreno de 30 metros de fundo e que normalmente entre uma área e outra, sobra espaço de terreno. Quem primeiro ocupa o imóvel é quem normalmente acaba se apropriando, mediante ocupação, dessa sobra de terreno (fl. 19). Ou seja, a própria requerida ANA CRISTINA admite que avançou além dos limites do seu terreno, julgando-se no direito de tomar posse porque não havia ocupação. Todavia, conforme depoimento da testemunha Jader, havia estacas marcando o terreno da autora SANDRA, e uma cerca na parte dos fundos. No final de 2014 foi fazer a limpeza da área e constatou que a requerida ANA CRISTINA estava construindo um banheiro dentro da área da requerente SANDRA, que o terreno era ocupado por Sandra. Que a cerca construída por JORGEAN avançou sobre a área da requerente SANDRA (fl. 19). Os títulos de propriedade de Ana Cristina e Jorgean denotam que fora somente adquirida a posse de 30 metros de fundo, o que é corroborado pela testemunha Sebastião (fl. 20).

Logo, ao que se infere do próprio depoimento da requerida e das testemunhas ouvidas, além dos documentos juntados, os requeridos Ana Cristina e Jorgean avançaram os limites dos seus terrenos e invadiram parte da área em que era possuidora a autora. É de bom alvitre salientar que foi oportunizada aos réus a produção de provas e a manifestação em alegações finais. Nada, contudo, foi juntado ou manifestado, o que revelou o desinteresse dos réus na demanda.”

Nesse sentido, vislumbro que todas as partes apresentam recibos referentes aos seus respectivos terrenos, os quais não apresentam correspondência em suas medidas, com as informações apresentadas nos respectivos Títulos de Aforamento, e nem no Instrumento de Doação concedido pela Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará ao apelante, Sr. Jorgean da Silva.

Ademais, que a questão se cinge a uma parte do terreno, em que a apelada alega ter sido invadida pelos apelantes; e que, segundo os depoimentos prestados pelas partes e pelas testemunhas, os imóveis teriam limitação ao fundo de até 30 (trinta) metros, conforme determinado pela Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, uma vez que são áreas de aforamento.

Assim, verifico considerar que os acréscimos alegados pelos apelantes ao contrastado pelas testemunhas, e pelo próprio depoimento pessoal dos recorrentes, denotariam que houve a invasão arguida; ressaltando, ainda, as informações prestadas pelo Sr. Jader que afirma categoricamente que a Sra. Ana Cristina construiu no terreno da apelada, e que a cerca existente como limite do terreno do Sr. Jorgean da Silva não estaria no mesmo lugar que antes; bem como a ausência de comprovação de que existiria terreno baldio e de que a área acrescida ocupada pelo recorrente estaria aguardando documentação do ente municipal.

Com efeito, ressalto a desnecessidade da comprovação de propriedade de quaisquer das partes, uma vez que se verifica se tratar de feito de cunho possessório; e, nesse sentido, entendo a ocorrência de equívoco na sentença quando considera que a autora/apelada seria proprietária do imóvel, ainda, que alinhada à consideração, no ato sentencial, de que esta seria desnecessária para fins de pertinência à referida ação.

Desse modo, no que diz respeito às Ações Possessórias, o art. 561, do Código de Processo Civil em vigor, dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Segundo as normas transcritas, para a procedência
retinendae possessionis

(
de recuperar a posse), o Requerente deve comprovar a sua posse, a turbação praticada pelas partes Requeridas e a sua data, bem como a continuação do exercício possessório.

Sobre o ônus da prova assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova". ("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado.

É sabido que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, do CPC/2015 (art. 333, do antigo "Códex").

A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece:

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (in "Curso de Direito Processual Civil", V. I, Forense, 22ª ed., p. 423).

O instituto do ônus da prova é um dos pilares que possibilitam a efetivação da justiça e do direito dentro das democracias liberais contemporâneas.

Afinal, dentro do sentido dado no
ordenamento jurídico brasileiro
, o ônus da prova é o encargo que alguém, ou, em casos processuais, a parte, tem de sustentar as suas afirmações e pedidos por meio de documentos ou testemunhas que justifiquem e verifiquem o que ela apresenta, por meio das ferramentas legais necessárias.

Nesse sentido,
extrai-se dos autos,
que a autora/apelada comprovou ter a posse da área, a turbação ocorrida, bem como a sua data, e a sua continuação, denotando-se, mais uma vez, que a presente ação somente demonstra a necessidade de se provar a posse e não a propriedade.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o valor fixado pelo magistrado de origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra dentro dos limites parametrizados pelo art. 85, § 8º e § 11, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Belém, 14 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/03/2022